Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Observada a dignidade da pessoa humana e atendido o procedimento de verificação da condição de negro (pretos e pardos), conforme previsto no edital que rege o concurso público, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo, motivada pela ausência de elementos fenotípicos que assim o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes.
3. Recursos conhecidos e providos.